Tribunal: TJSP
Processo: 0011684-38.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECISÃO DE DEFERIMENTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Pretendido reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 5o do Decreto no 11.302/2022, com consequente cassação da concessão do benefício, por alegado não atendimento dos requisitos legais.

01. Reconhecimento da inconstitucionalidade incidental do artigo 5o do Decreto no 11.302/2022.

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECISÃO DE DEFERIMENTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Pretendido reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 5o do Decreto no 11.302/2022, com consequente cassação da concessão do benefício, por alegado não atendimento dos requisitos legais.

01. Reconhecimento da inconstitucionalidade incidental do artigo 5o do Decreto no 11.302/2022. Impossibilidade. Obediência à cláusula de reserva de plenário. Inteligência do artigo 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante no 10. Indulto. Ao apreciar o pleito, deve o Magistrado se ater aos requisitos contidos no Diploma Legal, sob pena de afronta ao disposto no art. 84, XII da Constituição Federal e do princípio da Separação dos Poderes. No caso, destaca-se, não se vislumbra situação que ensejasse discussão sobre constitucionalidade, como arguida, ora afastado o pleito.

02) Decreto Presidencial n° 11.302/22. Ausência de preenchimento do requisito formal previsto no artigo 5o, caput, do referido Decreto. A pena a ser considerada é aquela prevista em abstrato e não a concretamente aplicada em sede de condenação. Conquanto o tráfico ilícito de drogas, na modalidade privilegiada (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), não seja delito impeditivo, é insuscetível da benesse por ultrapassar a pena máxima em abstrato.

Provimento.